Tribunal: TJPA
Processo: 0810496-59.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810496-59.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ VILMAR FROTA LIMA FAISTAUER

AGRAVADO: REGINALDO DEMETRIO DA SILVA DERGAN

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES (SERASAJUD). ART. 782, § 3º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO SOB O ARGUMENTO DE QUE A PROVIDÊNCIA DEVERIA SER REALIZADA PELA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O art. 782, § 3º, do CPC/2015, confere ao juiz a faculdade de determinar, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, como medida legítima e eficaz para compelir o devedor ao pagamento do débito.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, havendo requerimento da parte, o magistrado não pode indeferi-lo simplesmente sob o fundamento de que a providência deveria ser realizada pelo próprio credor.

3.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu o pedido de inscrição do nome do executado no SERASAJUD, argumentando que a providência deveria ser realizada pela parte. Todavia, tal entendimento diverge da jurisprudência do STJ, que veda a criação de restrições não previstas em lei, como a necessidade de o credor promover, por seus próprios meios, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

4.

Recurso conhecido e provido, para determinar que o juízo de origem analise, no caso concreto, a possibilidade de incluir o nome do executado nos serviços de proteção ao crédito, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ VILMAR FROTA LIMA FAISTAUER contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0870666-98.2020.8.14.0301, em trâmite na 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de inscrição do nome do executado, REGINALDO DEMETRIO DA SILVA DERGAN, no cadastro de inadimplentes SERASAJUD.

A decisão agravada foi prolatada nos seguintes termos, no ponto pertinente ao presente recurso:

(...)

Na data de hoje promovo a juntada aos autos do resultado da diligência de bloqueio via SISBAJUD, que restou infrutífera.

De pronto, procedi pesquisa através do sistema RENAJUD e foi identificado apenas um veículo Fiat Uno, ano 1992, em nome do executado e com alienação fiduciária, conforme comprovação abaixo.

(...)

Quanto ao pedido de inclusão do nome do executado no cadastro do SERASA, tal providência deve ser feita pela parte.

Intime o exequente para manifestar-se, em 15 dias.

Após, conclusos.

Belém, 14 de setembro de 2021

O agravante alega em suas razões recursais que “
o Código de Processo Civil de 2015 trouxe, no §3° do art. 782 uma novidade ao processo de execução, qual seja, a possibilidade de o juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes a pedido do credor
”; afirma que “
tal medida é orientada pelo interesse em dar maior efetividade ao processo de execução, representando um meio de obter eficácia das medidas executórias
”. Aduz, ainda, que não possui condições de promover a inscrição do devedor no SERASA por conta própria, em razão de não ser associado à instituição e que a decisão agravada lhe impõe ônus financeiro indevido, violando o princípio da gratuidade da justiça.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão agravada, quanto a inscrição do agravado no SERASA via SERASJUD.

Em decisão de ID 8950243, deferi a antecipação de tutela requerida e determinei ao juízo de origem, a análise, no caso concreto, da possibilidade de incluir o nome do executado nos serviços de proteção de crédito.

Sem contrarrazões (ID 9340977).

Vieram os autos conclusos.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de maio de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca da discricionariedade do magistrado diante de requerimento para inclusão do executado em cadastros de inadimplentes.

Alega o agravante que a decisão agravada merece reforma, pois destoa da jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de o juiz determinar a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte, com fundamento no art. 782, §3º do CPC.

Entendo assistir razão à parte recorrente. Vejamos.

O art. 782, §3º do Código de Processo Civil dispõe expressamente que:

"Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes."

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, como medida legítima e eficaz para compelir o devedor ao pagamento do débito, sendo vedada a criação de restrições não previstas em lei, como a necessidade de comprovação de hipossuficiência do exequente.

Neste sentido, cito o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios.

2. Ação ajuizada em 18/01/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/09/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3º, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito.

4. Dispõe o art. 782, § 3º, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício.

Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto.

6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual.

7. Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a
inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes
, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3º, do CPC/2015.

8. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja analisada, na hipótese concreta dos autos, a necessidade de se deferir a inclusão do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente das condições econômicas das exequentes para, por si próprias, promoverem tal inscrição.

9. É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015, que atribua ao mesmo - desde que observada a condição econômica daquele que o requer - a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição.

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (grifei)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça não admite, como causa legítima de indeferimento do requerimento da parte, a imputação ao próprio credor do ônus de providenciar a negativação no cadastro de inadimplentes. Isso porque não cabe ao magistrado criar requisito não previsto na lei processual.

No caso em tela, o magistrado de origem indeferiu o requerimento de inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, sob o único argumento de que tal providencia deveria ser realizada pela própria parte, em descompasso com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada merece reforma, devendo o magistrado de origem analisar no caso concreto, a possibilidade de incluir o nome do executado nos serviços de proteção ao crédito.

Razões recursais:

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
determinar que o juízo de origem analise, no caso concreto, a possibilidade de incluir o nome do executado nos serviços de proteção ao crédito.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024